Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-02.2021.8.11.0017
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-02.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL CARMO CAVALCANTE - CPF: 068.596.281-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITTORIA FONSECA MENDES - CPF: 058.090.341-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRESSÃO FÍSICA DURANTE EVENTO PÚBLICO. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade pela contravenção penal de vias de fato, em razão da prescrição, e condenar o réu pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada configura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 se comprova pelo boletim de ocorrência e pela decisão judicial que proibiu o agressor de se aproximar ou manter contato com a vítima.

4. A autoria resta demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha que confirmou a aproximação do réu no local dos fatos.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva exige dolo genérico, consistente na vontade consciente de violar a ordem judicial, sendo desnecessário qualquer resultado naturalístico.

6. A aproximação deliberada em relação à vítima, seguida de agressão física, evidencia a intenção de desrespeitar a determinação judicial, afastando a alegação defensiva de encontro fortuito.

7. O encontro em local público não afasta a tipicidade, pois o tipo penal não distingue ambientes, bastando a aproximação proibida.

8. A vítima não pode dispor sobre o cumprimento da ordem judicial, dada a indisponibilidade do bem jurídico tutelado - a Administração da Justiça.

9. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com demais elementos, como ocorre no caso concreto.

10. Os precedentes deste Tribunal confirmam que o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal e que a ciência da medida protetiva, aliada ao contato proibido, configura o dolo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se com a conduta voluntária de desrespeitar ordem judicial, exigindo dolo genérico e dispensando resultado naturalístico.

2. A aproximação da vítima em ambiente público, quando proibida por decisão judicial, caracteriza descumprimento de medida protetiva, independentemente do local do fato.

3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. A vítima não pode autorizar ou legitimamente consentir com a violação de medida protetiva, por se tratar de bem jurídico indisponível vinculado à Administração da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002951-49.2023.8.11.0005, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1008273-47.2023.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Samuel Carmo Cavalcante
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Inconformado, o apelante, sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Argumenta que o encontro entre ele e a vítima foi fortuito, por ter ocorrido em local público (cais da cidade) durante evento festivo. Alega ainda que a relação entre o casal nunca foi completamente rompida, inclusive por conta do filho em comum, e que a vítima consentiu expressamente o contato em diversas oportunidades. Requer a sua absolvição com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (Id. 317782360).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva de “encontro fortuito”, destacando que o tipo penal não faz distinção quanto ao local do encontro. Ressalta que a conduta do apelante (aproximar-se, agredir e fugir) demonstra ato volitivo e direcionado. Argumenta que eventual reconciliação anterior não confere ao agressor um “salvo-conduto” para futuras violações. Destaca que o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, não podendo a vítima dispor sobre ele. (Id. 317782363)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Élio Américo (Id. 329726899), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei no 11.340/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas e dolo – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Apelante que tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e as descumpriu – Palavras da ofendida – Valor probante – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta da exordial acusatória, no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 23h50min, no cais do Araguaia, município de São Félix do Araguaia-MT, o apelante
Samuel Carmo Cavalcante
, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Vitória Fonseca Mendes
, aproximando-se dela e desferindo-lhe um tapa no rosto, evadindo-se em seguida.

A denúncia imputou ao réu a prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) declarar extinta a punibilidade quanto à contravenção penal de vias de fato, pela ocorrência da prescrição; e b) condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante do crime de descumprimento de medidas protetivas, nos termos do

art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Conquanto a defesa do apelante busque sua absolvição por entender atípica a conduta perpetrada ou por insuficiência probatória, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

A materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 317781905) e pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima
Vitória Fonseca Mendes
, proibindo o apelante de se aproximar dela e de manter contato por qualquer meio (Id. 317781905 - p. 08/09).

A autoria, por sua vez, encontra-se demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da
testemunha Nathalia Mendes Saggin
, que confirmou ter visto o apelante próximo à vítima no local dos fatos.

O cerne da questão recursal reside na alegação defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sustentando que o encontro entre o apelante e a vítima teria sido fortuito, por ter ocorrido em local público durante evento festivo.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 exige, para sua configuração, o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, tendo o agente ciência da proibição.

No caso em análise, é incontroverso que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tanto que ele próprio admitiu esse fato em seu interrogatório. Também restou demonstrado que, mesmo ciente da proibição, o apelante aproximou-se deliberadamente da vítima durante evento público, desferindo-lhe um tapa no rosto e evadindo-se em seguida.

A conduta do apelante - aproximar-se, agredir e fugir - demonstrou claramente o dolo de descumprir a medida protetiva, não se tratando de mero encontro casual ou fortuito, como pretende fazer crer a sua combativa defesa.

O fato de o encontro ter ocorrido em local público não descaracteriza o crime, pois o tipo penal não faz qualquer distinção quanto ao local do descumprimento, bastando a aproximação ou contato vedado pela decisão judicial. A proibição de aproximação e contato vale para qualquer ambiente, seja público ou privado.

Quanto à alegação de que a vítima teria consentido com o contato em ocasiões anteriores, cumpre ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, além da incolumidade física e psicológica da mulher, é precipuamente, a Administração da Justiça, garantindo-se o prestígio e a eficácia das decisões judiciais. A vítima não é titular exclusiva do bem jurídico e, portanto, não pode dispor sobre ele, autorizando ou perdoando o descumprimento de uma ordem judicial.

A medida protetiva vige até que seja expressamente revogada pelo Poder Judiciário, não cabendo às partes, por mera liberalidade, decidir quando cumpri-la ou não. Qualquer reconciliação anterior não confere ao agressor um “salvo-conduto” para futuras violações.

Ademais, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Com efeito,
Vitória Fonseca Mendes
relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas, aproximou-se dela durante evento público e a agrediu com um tapa no rosto, consoante se infere destes trechos:

“(...) a declarante relata que conviveu maritalmente com SAMUEL em 2017, sendo que ficaram morando juntos apenas por três meses: QUE desse relacionamento obtiveram 01 filho; QUE relata a declarante que tem mais ou menos uns 3 anos que está separada de SAMUEL e que nesse período chegou a reatar o relacionamento umas 03 vezes mas nunca deram certo; QUE ontem por volta da 00:00hs estava no cais da cidade comemorando a vitória da Prefeita Janailza quando SAMUEL chegou e desferiu um tapa no rosto da declarante e saiu no meio da multidão, motivo pelo qual a declarante não achou mais ele; QUE minutos depois SAMUEL apareceu novamente, momento em que a declarante foi para cima dele, mas ele saiu correndo; QUE questionado a declarante qual foi a motivação de SAMUEL para lhe desferir um tapa no rosto, a declarante respondeu que SAMUEL não aceita a separação e nem que a declarante venha se relacionar com um outro homem; QUE relata ainda que já solicitou Medidas Protetivas há mais ou menos 01 ano atrás e que tem conhecimento que ele já foi cientificado das medidas: QUE deseja representar criminalmente em desfavor de SAMUEL CARMO CAVALCANTE pelas a agressão que sofreu; QUE questionado a declarante se no momento do fato chegou a chamar a Polícia, a mesma disse que: "Algumas amigas que estão no local chamaram a Polícia, mas ele já tinha fugido"; QUE questionado a vitima se a mesma ficou com alguma lesão no rosto após a agressão, a vitima respondeu que: "Não"QUE perguntado a vitima se tem alguma testemunha que tenha presenciado os fatos ocorridos ontem 15/11/2020, a declarante respondeu que: "Não" [...]”
(Declarações prestadas na fase extrajudicial – ID 317781905 – Págs. 05/06).

“(...) teve por determinado período um relacionamento com o réu e durante esse relacionamento tiveram um filho, após o término Samuel não aceitava o fim do relacionamento e sempre ia atrás e chegou a agredir, quando solicitou medida protetiva contra ele, no dia dos fatos, narra que estava em uma festa no cais da cidade com mais algumas pessoas, momento em que pediu para uma amiga acompanhar até em casa, justamente por receio de que Samuel fosse atrás dela, no momento em que estava entrando em casa percebeu que Samuel estava no portão chamando e como o quarto de seus pais era próximo ao portão foi até lá para que não os acordasse, durante a conversa após falar que teria encontrado outra pessoa, Samuel começou a impedir a sua saída do lugar em que estavam e que em determinado momento ele o abraçou por trás e tampou sua respiração, mesmo diante dos esforços para se desvencilhar não conseguia e que ele só soltou quando percebeu que seu corpo amoleceu, em seguida percebeu a chegada de pessoas que trabalhavam na obra próxima ao local em que estava com Samuel, quando então conseguiu pedir socorro e sair da situação, narra por fim que chegou a reatar o relacionamento mas que não durou muito tempo e logo terminaram novamente.”
(Declarações prestadas em juízo, Id. 317781946).

Saliente-se, ademais, que as palavras da vítima encontram respaldo no depoimento da testemunha Nathalia Mendes Saggin, que confirmou ter visto o apelante próximo à vítima no local dos fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por testemunhos e circunstâncias dos autos. 2. A presença deliberada do réu em local próximo à vítima, mesmo em ambiente público, pode caracterizar o
descumprimento
de
medida

protetiva
de urgência, quando evidenciado o dolo e a
ciência
da proibição judicial.”
(N.U 1008273-47.2023.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATO INDIRETO COM A VÍTIMA POR INTERMÉDIO DE FAMILIARES. CRIME FORMAL. DOLO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha independe tanto da ocorrência de resultado naturalístico quanto do consentimento da vítima, por tratar-se de crime formal que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a efetividade da atuação jurisdicional na seara da violência doméstica.

4. O dolo do réu resta caracterizado pela sua ciência inequívoca da existência e do conteúdo da medida protetiva, com proibição expressa de qualquer contato com a vítima e seus familiares, e pela conduta voluntária de enviar mensagens à avó e à prima da ofendida com a finalidade de restabelecer contato com ela.

5. As provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos prestados pela vítima, sua mãe e prima, corroboram a materialidade e a autoria delitivas, bem como evidenciam o contexto de violência doméstica e familiar em que as medidas foram concedidas.

6. A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica diante da existência de vínculo conjugal prévio entre o réu e a vítima, bem como da demonstração de condutas reiteradas de agressão verbal e psicológica, em contexto típico de violência doméstica.

7. A tese de inexigibilidade de conduta diversa, fundada em suposto pedido de ajuda feito pela avó da vítima, não se sustenta diante da ausência de coação moral irresistível, inexistindo qualquer elemento nos autos que demonstre limitação à autodeterminação do réu ou circunstância impeditiva do cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é formal e se consuma com a conduta voluntária de desrespeitar ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

2. A Lei Maria da Penha é aplicável aos casos em que se demonstra o vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima, bem como a prática de atos de violência física, verbal ou psicológica no âmbito dessa relação.

3. Caracteriza-se o dolo quando o agente, ciente da medida protetiva que lhe veda qualquer forma de contato com a vítima e seus familiares, deliberadamente busca restabelecer comunicação por intermédio de terceiros.

4. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando inexistente coação irresistível ou qualquer limitação externa relevante à liberdade de autodeterminação do agente. (...)”

[N.U 1002951-49.2023.8.11.0005, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025]

Portanto, comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência de que não poderia se aproximar da ofendida e mesmo assim foi até o local em que ela estava e deliberadamente a agrediu, imperativa a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Samuel Carmo Cavalcante
, mantendo integralmente a condenação prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025